Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão no 1061085, sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão processual e, no mérito, que o acórdão contém erro material e padece de omissão.
3. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Suspensão processual. Em cumprimento à determinação do STJ, no EREsp no 1.163.020, o julgamento foi suspenso e, por força do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 24/06/2024 e que fixou a tese representada no Tema no 986, o curso processual foi retomado para o efetivo julgamento do presente recurso.
5. Razão assiste ao embargante. Os presentes embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja desconstituído o acórdão embargado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. E os efeitos do julgamento foram assim modulados: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”.
7. Na hipótese, o autor/recorrido ajuizou a presente demanda em 30/03/2017 e a tutela de urgência não foi concedida, enquanto a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e foi proferida em 05/09/2017, data posterior à estabelecida para a manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes, segundo a modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.163.020/RS.
8. Destarte, impõe-se a aplicação do Tema no 986, do STJ, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/recorrida, porquanto é legítima a cobrança do ICMS sobre a base de cálculo que incluiu as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição (TUSD).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão no 1061085 e reformar a sentença, segundo os fundamentos expostos.